Tribunal: STF
Processo: RE 1259112
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que assentou ser indevida a cobrança da Taxa de remoção de lixo domiciliar de 2014, diante do rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel (fl. 2, Vol. 3). 
    Nas razões recursais, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação aos arts. 30, I e III; e 145, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, pois (a) “a retirada da possibilidade do Município cobrar a Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar da Embargante, proprietária de imóvel situada no Município, beneficiária direta pelos serviços correspondentes, suprime e corta a capacidade tributária deste ente político para instituir e cobrar o respectivo tributo, conforme dispõe o Artigo 30, Inciso III da Constituição Federal” (fl. 4, Vol. 6); (b) “se o Artigo 145, Inciso II da CF manda instituírem-se taxas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte e estas, por lei local, vêm à luz, obrigando a todos, não há se falar em ilegalidade e ilegitimidade nesses lançamentos” (fl. 4, Vol. 6); (c) “como é cediço, a base de cálculo do IPTU é o VALOR VENAL do imóvel, sobre o qual é aplicada alíquota para se chegar ao valor do imposto, o que não se confunde com a base imponível da taxa guerreada“ (fl. 5, Vol. 6). 
    Em contrarrazões (fl. 1,Vol. 8), alega-se, em síntese que (a) não restou devidamente a alegada violação aos arts. 30, III, e 145, II, da Constituição; (b) o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência sumulada do SUPREMO; e (c) “a utilização da área do imóvel como base de cálculo para a taxa de lixo viola frontalmente o princípio da igualdade tributária“ (fl. 6, Vol. 13).
    Considerado o julgamento do RE 576.321, Tema 146, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (fl. 1, Vol. 9).
    Todavia, a Turma julgadora manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Vol.11): 
    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2014. Decisório a dar provimento ao reclamo para acolher a objeção. Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e a enfrentada no paradigma. 
    Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2014. Rateio do custo do serviço de acordo com a área do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Julgamento do agravo de instrumento mantido.” 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento de que a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel, respeita a ordem constitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 965.594-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)
    “RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.” (RE 232.577-EDv, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  TAXAS  DE  COLETA  E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR.  CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL. 1. O juízo de retratação não se confunde com o julgamento do recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 2. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, logo deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.03.2010. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de  taxa  de  coleta  de  lixo domiciliar,  com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (971.511-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO.  Taxa  de  coleta  de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de  coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da  taxa de coleta de lixo domiciliar.  Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 901.412-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015)
    O Tribunal de origem dissentiu dessa orientação, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a legitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo domiciliar.
    Invertam-se os honorários sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente